Tribunal: TJES
Processo: 5017313-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017313-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DE FREITAS MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Detração penal. Incidência da fração de 2/5 sobre a pena aplicada. Impossibilidade de nova detração antes do cálculo da fração. Cálculo executório mantido. Agravo desprovido.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Thiago de Freitas Miranda contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução nº 2000584-60.2022.8.08.0035, que indeferiu pedido de retificação do atestado de pena, ao entendimento de que o período de prisão provisória já havia sido integralmente considerado para fins de data-base e de pena cumprida, não comportando nova detração para fins de recálculo da fração legal de progressão.

A defesa sustentava equívoco material, afirmando que a fração de 2/5 deveria incidir apenas sobre a pena remanescente após subtração do período cautelar — e não sobre o total da pena fixada (17 anos, 1 mês e 16 dias).

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve duas questões centrais:

(i) saber se o período de prisão cautelar — de 1 ano, 4 meses e 22 dias — deve ser detraído previamente para só então incidir a fração de 2/5 prevista no art. 112 da LEP; e

(ii) saber se o cálculo executório realizado pelo juízo de origem observou corretamente a legislação penal e processual penal, notadamente quanto à data-base e à consideração da prisão provisória como tempo efetivamente cumprido.

III. Razões de decidir

O art. 112 da LEP determina que a fração legal incida sobre a pena aplicada, não prevendo abatimento prévio da detração para redimensionamento da base de cálculo da progressão.

O art. 42 do Código Penal e o art. 387, §2º, do CPP foram corretamente observados, pois o tempo de prisão provisória já estava integralmente computado como pena cumprida desde o início da execução, não havendo interrupção ou prejuízo ao apenado.

A tese defensiva equivaleria, na prática, à criação de marco interruptivo não previsto em lei, fracionando indevidamente a pena em períodos estanques e contrariando o sistema progressivo.

Doutrina e jurisprudência majoritárias confirmam que a detração atua como abatimento linear, não interferindo na fração objetiva exigida para progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

Agravo em execução desprovido. Mantida integralmente a decisão que reconheceu a regularidade do cálculo de pena e afastou a possibilidade de nova detração antes da incidência da fração do art. 112 da LEP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017313-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO DE FREITAS MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Thiago de Freitas Miranda, contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da execução nº 2000584-60.2022.8.08.0035, que indeferiu pedido de retificação do atestado de pena, ao fundamento de que o tempo de prisão provisória, já considerado na data-base da execução penal, não comportaria nova detração para fins de recálculo da fração exigida para progressão de regime.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de se aplicar a detração do período de prisão preventiva — de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias — antes da incidência da fração legal de 2/5 (dois quintos) para fins de progressão, prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal, ou se tal fração deve incidir sobre o total da pena imposta na condenação.

A defesa sustenta que houve equívoco material no cálculo da pena, pois a fração de 2/5 foi aplicada sobre o total da reprimenda fixada — 17 anos, 1 mês e 16 dias —, quando deveria ter sido previamente subtraído o tempo de prisão cautelar, para que a fração recaísse sobre o saldo restante da pena.

Segundo argumenta, esse procedimento comprometeu o direito do reeducando à progressão no tempo devido.

O Ministério Público, em contrarrazões (evento 167.2) e em parecer ofertado pela douta Procuradora de Justiça Carla Stein (ID nº 17171454), sustenta a correção do cálculo executório, afirmando que o tempo de prisão preventiva já foi considerado como pena cumprida desde o início da execução, uma vez que o reeducando encontra-se preso desde 16/04/2021, sem qualquer interrupção.

Aponta, ainda, que a tese defensiva implicaria a indevida alteração da data-base, situação que, segundo a sistemática da execução penal, somente poderia ocorrer em hipóteses de falta grave, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP.

De fato, consta da decisão agravada que o reeducando foi preso em flagrante, em 16/04/2021, e desde então permanece custodiado, sem qualquer interrupção.

Tal circunstância está devidamente registrada na própria certidão carcerária e reiterada na fundamentação do decisum, o qual explicitamente afirma que o período de prisão cautelar já foi integralmente considerado no cômputo de pena cumprida, não havendo qualquer prejuízo no cálculo da data-base ou da fração.

A pretensão defensiva, ao requerer nova detração antes da aplicação da fração de 2/5, pretende, na prática, suprimir parte da pena a ser considerada como base de cálculo da progressão, o que contraria a literalidade do art. 112 da LEP.

Este dispositivo prevê, de forma clara, que a fração legal incide sobre a “pena aplicada”, sem prever qualquer exceção quanto ao abatimento prévio da detração.

Ademais, acolher a tese recursal implicaria reconhecer marco interruptivo da execução penal em momento não autorizado pela legislação, o que, por sua vez, exigiria o desmembramento da pena em dois períodos estanques — anterior e posterior à sentença —, com aplicação de frações distintas.

Tal construção é alheia ao sistema progressivo de cumprimento de pena adotado pela legislação brasileira, e acabaria por ensejar interpretações contraditórias e desfavoráveis ao princípio da legalidade.

Por todos os ângulos que se examine a questão, verifica-se que o tempo de prisão cautelar já integra o cômputo de pena cumprida, a fração foi corretamente aplicada sobre o total da pena, e não há qualquer irregularidade no cálculo.

A decisão agravada, ao manter essa estrutura, encontra-se em consonância com o entendimento consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.